Tribunal: TJPA
Processo: 0815873-69.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815873-69.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA

AUTORIDADE: 3 VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Mandado de segurança. Indeferimento de diligências probatórias em ação penal. Ausência de direito líquido e certo. Mandado de segurança denegado.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu, no curso da ação penal nº 0805660-33.2023.8.14.0401, os pedidos defensivos de habilitação de assistente técnico, complementação de exame de DNA subungueal da vítima, reinquirição de testemunhas de acusação e oitiva de nova testemunha.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de habilitação de assistente técnico, por preclusão e ausência de previsão legal, configura violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) a não complementação do exame de DNA subungueal da vítima constitui cerceamento de defesa; e (iii) o indeferimento da reinquirição de testemunhas e da oitiva de nova testemunha importa em nulidade por ofensa ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Pedido de habilitação de assistente técnico foi formulado em momento processual extemporâneo, após a produção da prova pericial, sem demonstração de prejuízo concreto, o que atrai a incidência da preclusão processual.

4. Exames periciais genéticos e técnicos foram produzidos e juntados aos autos com regularidade, não havendo omissão na análise do material genético, tampouco demonstração de necessidade de repetição da prova.

5. Pedido de reinquirição de testemunhas e de oitiva de testemunha não arrolada foi formulado genericamente, sem demonstração da imprescindibilidade das provas requeridas, tratando-se de faculdade do juízo, nos termos do art. 209 do CPP.

6. Ausência de ilegalidade ou teratologia nos atos impugnados, inexistindo direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento
: “1. A habilitação de assistente técnico deve ser requerida tempestivamente, sendo incabível quando formulada após a produção da prova pericial, salvo demonstração de prejuízo concreto. 2. A repetição de prova pericial já produzida exige demonstração de omissão relevante ou de fato novo, o que não se verifica quando os laudos abrangem o objeto requerido. 3. A reinquirição de testemunhas e a oitiva de novas pessoas não arroladas pela parte constituem faculdade do juízo, condicionadas à existência de lacuna probatória e necessidade devidamente fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, arts. 159, §§ 3º e 5º; 209.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
o
mandamus
impetrado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar em favor de LUIS FELIPE MAGNO PARAENSE DA COSTA,

em razão de atos do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, no bojo da ação penal nº 0805660-33.2023.8.14.0401.

A decisão atacada foi proferida em 01/08/2025, (ID 153489122), e indeferiu diversos pleitos formulados pela defesa, especialmente no que tange à (i) habilitação de assistente técnico para atuação em perícias digitais e de DNA; (ii) complementação de exames periciais, com foco no DNA subungueal da vítima; e (iii) reinquirição de testemunhas de acusação e a oitiva de nova testemunha denominada “Leo”. A decisão alegou, entre outros fundamentos, a ocorrência de preclusão temporal e ausência de interesse do Ministério Público, rejeitando ainda a possibilidade de habilitação de assistente técnico da defesa por ausência de previsão legal.

Inconformada, a defesa alega
a violação manifesta ao direito líquido e certo do impetrante
, afirmando:
(i) que o indeferimento da habilitação da assistente técnica, com base na suposta ausência de previsão legal, fere os princípios da ampla defesa e contraditório,
especialmente diante da complexidade dos laudos digitais e genéticos acostados aos autos;

(ii) que a negativa da análise específica do DNA subungueal da vítima cerceia prova técnica essencial
, capaz de esclarecer elementos relevantes para a responsabilização penal, inclusive quanto à existência de eventual terceiro na cena do crime;

(iii) que a recusa em reinquirir testemunhas de acusação anteriormente ouvidas, bem como a negativa de inquirição da testemunha “Leo”, impede o exercício pleno do contraditório
, especialmente diante de novos dados obtidos por meio do Laudo 2024.01.000151-FON, que revelariam contradições no álibi do acusado e indícios relevantes quanto à cronologia e autoria do delito.

Requer,
liminarmente
, a
suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada e, ao final, a concessão definitiva da ordem para determinar a habilitação da assistente técnica indicada e a realização das diligências

acima especificadas.

A liminar foi indeferida
pela relatora plantonista, a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações das autoridades inquinadas coatoras,
o Juízo esclarece que:

“(...) Nos termos da leitura do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança individual é proteger um direito líquido e certo de uma pessoa física ou jurídica que esteja sendo ameaçado ou violado por um ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, o impetrante, requer: “chame o feito a ordem para regular as questões processuais aqui descritas e restabelecer a trilha processual lógica e legal, garantindo a efetivação da ampla defesa e do contraditório pois sem a manifestação, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida em 01 de agosto de 2025 (ID 153489122) no Processo nº 0805660-33.2023.8.14.0401”; Habilitação da Sra. Maíza como assistente técnica indicada pela defesa, permitindo sua atuação plena na análise das perícias, especialmente em relação às amostras remanescentes dos Laudos, restabelecendo prazo para análise e resposta do parecer técnico; a análise específica do DNA subungual da vítima Priscyla Soares Gomes, conforme mencionado na própria denúncia, como parte dos exames complementares solicitados pela defes; e que s determine a reinquirição das testemunhas de acusação (Samylle, Cesar Oliveira, Silvio Ricardo, Mendson) e a intimação do novo ator referido aos autos pelo laudo FON e oitiva da testemunha "LEO", cujos depoimentos são essenciais para o confronto com as revelações do Laudo 2024.01.000151-FON(anexo) e para a busca da verdade real.

Excelência, não existe nos autos nenhum ato (despacho ou decisão) ilegal e, muito menos, abuso de autoridade praticado por este juízo, para fins de que o impetrante mereça o acolhimento do presente writ.

Conforme detalhado na decisão de ID n° 153489122, proferida em 01/08/2025 e objeto do presente remédio constitucional, as perícias complementares que se referem o Item 6, do Laudo Pericial nº 2023.01.001224-TAN, já foram realizadas e juntadas pela Autoridade Policial em duas ocasiões: Em 24/01/2025, anexas à Petição de Id 135465431 e em 02/03/2025, anexas ao Inquérito Policial (Id138144121), conforme se verifica nos autos: i) Laudo nº: 2023.01.000049-GEN (Documentos de Id’s. 135468144 e 138146206) – O objetivo da perícia foi o de recuperar perfil genético, a partir de possível material biológico presente nos materiais encaminhados (22 swabs - Protocolo n° 2023.01.014814), a fim de que possa ser utilizado em futuro confronto genético. Consta do material, amostra biológica (sangue) colhido do cadáver de PRISCYLA SOARES GOMES (amostra foi designada AR3728); ii) – Laudo nº: 2024.01.000086-GEN (Documentos de Id’s. 135468146 e 138146208) – O objetivo da perícia foi o de determinar o perfil genético do material biológico coletado do Sr. Luis Felipe Magno Paraense da Costa para que fosse investigada a condição de coincidência ou não com o perfil genético recuperado na amostra questionada AQ3728.1 e analisado no Protocolo 2023.01.031629. Consta do material, amostra biológica (células da mucosa oral) colhida de Luis Felipe Magno Paraense da Costa; e iii) – Laudo nº: 2024.01.000364-CCV, VOLUME 01 (Documentos de Id’s. 135468148 e 138146209) – O objetivo da perícia foi o de constatar se tratava, ou não, de morte de natureza violenta e apresentar subsídios de natureza técnico-científico que permitam a autoridade policial e o poder judiciário formar segura convicção acerca da natureza do fato ensejador da Perícia. CONCLUSÃO: O cadáver identificado como sendo de Priscyla Soares Gomes teve morte violenta por asfixia mecânica (estrangulamento) com uso do cabo coaxial de antena como instrumento causador da constrição no pescoço da vítima, diagnosticado diferencial para homicídio. Os elementos identificadores da razão de gênero presentes na cena do crime são sugestivos daqueles que caracterizam mortes de mulheres com perspectiva de gênero. O exame de DNA de contato e confronto genético revelaram que o nacional Luis Felipe manuseou o cabo coaxial da antena.

Da mesma forma, inexiste irregularidade no indeferimento da habilitação da assistente técnica em perícia, pois como ressaltando também na decisão de 153489122, ocorreu a preclusão temporal, visto que as perícias realizadas nos autos ocorreram em 2023 e 2024 e, em nenhum momento, foi feita tal solicitação por parte da defesa, sendo que o acusado estava a todo tempo acompanhado de Advogado.

Aliado a isso, a defesa permaneceu inerte durante toda a fase de inquérito, bem como durante uma parte do curso da instrução probatória, sequer constando qualquer requerimento desta espécie na peça que apresentou a resposta à acusação, tendo formulado o pedido de habilitação da assistente apenas em 30/05/2025 e ainda na qualidade de assistente de defesa, nos termos do artigo 269 do CPP, o que foi indeferido por este juízo em decisão de ID n° 145497802,datada de 03/06/2025 por ausência de previsão legal, inexistindo interposição de recurso.

Não fosse isso o bastante, o seu novo pleito, agora para habilitação na qualidade de assistente técnico em perícia, foi realizado apenas em 22/07/2025, ou seja, 49 (quarenta e nove) dias após a decisão que indeferiu o seu primeiro pedido de assistente, próximo ainda à audiência de instrução designada, restando evidenciada, portanto, a preclusão temporal do pedido, não havendo o que se falar em violação de contraditório e ampla defesa quando estes não foram exercidos no momento oportuno.

Destaca-se ainda que para fins de flexibilização da regra da preclusão, seria imprescindível que a Defesa demonstrasse a existência de um prejuízo concreto e efetivo, no entanto, o pedido foi formulado de forma genérica e, a mera alegação de que a prova é importante para a ampla defesa não é suficiente para justificar o seu deferimento.

Salienta-se também que o impetrante em seu writ, informa que a assistente técnica seria necessária, dentre outras coisas, para analisar e contrapor eventuais amostras remanescentes referentes ao Laudo de DNA (nº 2024.01.000086-GEN, no entanto, em seu requerimento feito neste juízo a quo, ID n° 148918214 e 145225087, são trazidas informações de que se trata de profissional da área de telecomunicações.

Quanto ao pleito de reinquirição de testemunha, como elucidado por este juízo na decisão de ID n° 153489122, não há o que se falar, neste momento, em oitiva de testemunha do juízo, nos termos do art. do CPP, sendo uma faculdade do(a) magistrado(a), estando condicionado ao seu juízo de conveniência e necessidade, no sentido de suprir eventual lacuna probatória não preenchida pelas partes.

Com efeito, a defesa não arrolou diversas testemunhas e agora busca a oitiva delas como sendo testemunhas do juízo, sem sequer ter sido encerrada a instrução e nem ter sido evidenciada a necessidade de suas oitivas, nos termos do artigo 209 do CPP.

Da mesma forma, na decisão de ID n° 153489122, este juízo apenas esclareceu que o pedido de reinquirição das testemunhas de acusação já tinha sido indeferido inicialmente, visto que o Órgão Ministerial entendeu desnecessária nova oitiva de tais testemunhas, enquanto que a defesa apenas pediu de forma genérica a reinquirição de todas as testemunhas, não demonstrando a necessidade de tal pleito, destacando-se ainda que não houve interposição de recurso da decisão. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pela
denegação
da segurança.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, bem como, em consonância com a manifestação ministerial, verifica-se que
a pretensão do impetrante não possui procedência.

No que se refere à negativa de habilitação da assistente técnica indicada pela defesa, a decisão impugnada está alicerçada na preclusão temporal
, uma vez que, conforme asseverado pelo juízo
a quo,
as perícias foram produzidas nos anos de 2023 e 2024, tendo o pedido sido formulado apenas em 22/07/2025, às vésperas da audiência de instrução redesignada.

Além disso, ainda conforme salientado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o primeiro requerimento da defesa versou, de forma atípica, sobre a figura do “assistente de defesa”, instituto inexistente em nosso ordenamento.
A adequação do pedido à figura do assistente técnico somente foi feita posteriormente, já fora do tempo razoável e após a produção da prova pericial, quando sequer havia mais oportunidade para contraditá-la de forma eficaz.

Importante destacar que a defesa, para além de ter permanecido inerte no momento apropriado, não demonstrou de forma concreta e objetiva o prejuízo processual decorrente da ausência do assistente técnico,
o que afasta, inclusive, eventual superação da preclusão em nome do princípio da ampla defesa.

A jurisprudência pátria tem assentado que a preclusão deve ser reconhecida nos casos em que a parte deixa de manifestar-se no momento processual oportuno, em especial quando acompanhada por defensor constituído durante todo o trâmite,
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENAL E PROCESSO PENAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRECLUSÃO – DEVER DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO EXTEMPORÂNEO – NÃO CONCESSÃO. O oferecimento do rol de testemunhas pelo Parquet é facultativo, no entanto, se não for apresentada quando do oferecimento da inicial opera-se a preclusão. Mandado de segurança não concedido ante a inexistência de violação à direito líquido e certo do impetrante.
(TJMS. Mandado de Segurança Criminal n. 1402440-37.2024.8.12.0000, Dourados, 2ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Carlos Eduardo Contar, j: 11/04/2024, p: 12/04/2024)

Quanto à suposta omissão na análise do DNA subungueal da vítima
, as informações prestadas pelo Juízo apontam que os exames genéticos de interesse da defesa
já haviam sido realizados e devidamente juntados aos autos pela autoridade policial
, conforme consta dos Laudos nº 2023.01.000049-GEN, nº 2024.01.000086-GEN e nº 2024.01.000364-CCV.

Tais laudos abordam, com abrangência, as amostras biológicas coletadas do corpo da vítima e do acusado, permitindo a realização de confrontos genéticos.
Assim, inexistindo omissão da autoridade quanto à produção da prova pericial requerida, não há falar em ilegalidade do ato judicial.

Não se pode exigir do magistrado de primeiro grau a repetição de provas já efetivamente produzidas nos autos, sob pena de indevida ingerência na condução do processo, inclusive em afronta à razoável duração do feito.

A pretensão de reinquirir testemunhas de acusação já ouvidas em audiência, bem como de ouvir a testemunha “Leo”, igualmente não merece acolhimento.

Conforme destacado na decisão de origem e reiterado nas informações do juízo coator,
o pedido foi formulado de maneira genérica, sem demonstrar, de forma minimamente concreta, quais pontos novos da prova técnica exigiriam a nova oitiva das testemunhas
.

A reinquirição de testemunhas é medida excepcional e deve estar justificada na existência de fato novo ou dúvida relevante. Tampouco a ausência de iniciativa do Ministério Público na reinquirição das testemunhas desautoriza o indeferimento, pois, na qualidade de parte essencial à ação penal pública, é atribuição do Parquet avaliar a necessidade de complementação probatória.

No que se refere à oitiva da testemunha “Leo”, pretendida com fundamento no art. 209 do CPP, trata-se de faculdade do juízo, a ser exercida apenas quando houver lacuna na prova a ser suprida.
A defesa não logrou demonstrar a imprescindibilidade do depoimento dessa pessoa.

Por conseguinte, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato manifestamente ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora.

No caso concreto, constata-se que
os atos judiciais combatidos estão adequadamente fundamentados, proferidos dentro dos limites da legalidade e do livre convencimento motivado do julgador, inexistindo qualquer teratologia ou abuso a ensejar o manejo da via mandamental.

Acrescente-se, por oportuno, que em consulta aos autos da ação penal nº 0805660-33.2023.8.14.0401, no Sistema PJE-1º grau, verificou-se que, em despacho proferido em 07/08/2025 (ID nº 153821735) a magistrada Luciana Maciel Ramos, que respondeu pela unidade judiciária naquele momento,
analisou nova e pontualmente os pedidos anteriores reiterados pela defesa, indeferindo-os e

mantendo os termos da decisão já proferida em 01/08/2025
(ID nº 153489122). Por fim, decidiu, que
“considerando que a Defesa insiste no argumento que os dados brutos referente ao celular da vítima não foram entregas à Defesa, determino sejam especificados todos os documentos disponibilizados à defesa indicados no ID n. 148317754.
”

Posteriormente, a defesa reiterou algumas das mesmas pretensões, especialmente quanto ao número de telefone que se pretendia periciar e à ausência de deferimento de diligências defensivas.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 29/08/2025 (ID nº 155547406), presidida pelo juiz Otávio dos Santos Albuquerque, aquele magistrado, após análise,
indeferiu novamente os pedidos da defesa,
aduzindo que o número telefônico então indicado não constava da decisão anterior de quebra de sigilo, e que, quando finalmente requisitado, já se encontrava em nome de terceiro, razão pela qual não se mostrava possível a obtenção dos dados requeridos. Assim, considerou os requerimentos prejudicados e manteve a decisão anterior que havia indeferido a produção de novas provas. Deliberou, por fim, pelo encerramento da instrução, consignando a apresentação de alegações finais orais por todas as partes. Ainda, ao final do ato, manteve a prisão preventiva do réu, fundamentando a decisão na gravidade dos delitos imputados (feminicídio qualificado e fraude processual), na necessidade de garantia da ordem pública, na preservação da instrução criminal e na prevenção de risco de fuga.

Tais decisões demonstram que houve apreciação minuciosa dos pedidos defensivos em mais de uma oportunidade; as negativas foram fundamentadas e compatíveis com o momento processual (fim da instrução); não se identificando qualquer traço de ilegalidade, omissão ou abuso de poder judicial que legitime a impetração de mandado de segurança, tendo a autoridade coatora atuado dentro da legalidade, com observância ao contraditório, à ampla defesa e à regular marcha procedimental, o que reforça a impropriedade da impetração.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO
o
mandamus
impetrado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025